Tribunal: TJDFT
Processo: 0000411-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição, diante da declaração firme e coerente das vítimas, ainda que em sede inquisitorial de uma delas, aliadas à declaração da testemunha em Juízo, no sentido de que à ré, auxiliada por pelo menos uma comparsa, subtraiu diversos objetos da casa de um dos ofendidos, além de carteira, dinheiro e documentos pessoais da outra vítima.
2. A confissão, ainda que parcial, deve ser considerada para atenuação da pena, quando influir diretamente na formação do juízo condenatório.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.